Tribunal: TJMT
Processo: 1021546-43.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021546-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (AGRAVANTE), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (AGRAVANTE), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (AGRAVANTE), LIVERPOOL INVEST LTDA - CNPJ: 36.128.430/0001-30 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em carta precatória para avaliação de imóvel penhorado, deixou de analisar a impugnação apresentada pelo executado e determinou a devolução da CP ao juízo deprecante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar a impugnação, realizada por meio de carta precatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar a impugnação à avaliação de imóvel penhorado é do juízo deprecado, onde foi realizada a avaliação, conforme a exceção prevista no artigo 914, § 2º, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 46 do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo da comarca onde o imóvel está situado possui melhores condições de avaliar questões relacionadas ao seu valor de mercado e às particularidades da região.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, na Carta Precatória n. 1001335-55.2022.8.11.0108, deixou de apreciar impugnações sobre vícios na avaliação do imóvel penhorado, por entender se tratar de matéria a ser decidida exclusivamente pelo juízo deprecante, e determinou a devolução da carta precatória.

Em suas razões, os agravantes apontam que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, violando o devido processo legal, ao deixar de apreciar impugnações oportunamente protocoladas, nas quais apontaram erro grosseiro na avaliação judicial realizada, requerendo nova avaliação do bem.

Sustentam que a decisão agravada foi proferida sem prévia intimação das partes, configurando também decisão surpresa e omissa quanto às questões relevantes levantadas.

Argumentam que o art. 914, §2º, do CPC, e a Súmula 46 do STJ, estabelecem a competência do juízo deprecado para decidir questões relativas a vícios ou defeitos da avaliação realizada em sua jurisdição.

Ressaltam que a devolução prematura da carta precatória, sem análise das impugnações à avaliação, causará prejuízo irreparável aos agravantes, com risco de alienação do bem por preço vil.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que o juízo de Tapurah prossiga na análise das impugnações apresentadas à avaliação judicial.

Pedido liminar deferido a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a preservação da carta precatória no juízo deprecado, até o julgamento final do agravo de instrumento, impedindo-se qualquer devolução ou arquivamento (ID 297428394).

A contraminuta apresentada pela agravada Liverpool Invest Ltda. defende o parcial provimento do agravo, reconhecendo que assiste razão aos agravantes quanto à devolução da carta precatória ao Juízo deprecado para análise da impugnação ao auto de avaliação e do pedido de complementação (ID 303031857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante se verifica dos autos, foi expedida carta precatória ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah para realização da avaliação judicial do imóvel penhorado, conforme requisitado pelo juízo da 14ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, no processo de origem n.º 1002991-35.2014.8.26.0100.

As diligências solicitadas foram concluídas, tendo o oficial de justiça avaliado o imóvel rural em R$ 2.710.400,00 (ID 116903675). Em seguida, a parte requerida apresentou impugnação (ID 117637685), argumentando que a avaliação contém erro ao não considerar que a área total é de 490,431 ha, e não 484,00 ha. Além disso, a parte requerida indicou que o imóvel vale R$ 11.500.000,00 a prazo ou R$ 10.350.000,00 para pagamento à vista.

No entanto, o Juízo decidiu que a apreciação do pedido de impugnação do laudo de avaliação cabe ao Juízo Deprecante.

Com efeito, o artigo 845, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe: "
se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação
".

Quanto à competência do juízo deprecado, prevê o CPC, no art. 914, § 2º que: "
na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
".

Do mesmo modo, a Súmula nº 46, do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento a seguir transcrito: "
Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
".

No caso em análise, a impugnação apresentada pelos agravantes versa especificamente sobre vícios na avaliação realizada pelo oficial de justiça, apontando erro na metragem considerada (484ha ao invés de 490,431ha) e consequente subavaliação do imóvel rural penhorado.

Trata-se, portanto, de matéria que se enquadra perfeitamente na exceção prevista no art. 914, §2º do CPC e na Súmula 46 do STJ, sendo inequívoca a competência do juízo deprecado para sua apreciação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DOS BENS E LEILÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA JUÍZO DEPRECADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido expedida carta precatória para que fosse promovida a avaliação dos bens objeto da constrição, incumbe ao juízo deprecado, e não ao juízo deprecante, a competência para dirimir questões referentes à avaliação e alienação
.

(N.U 1009597-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

Portanto, é inegável que o juízo da comarca onde se situa o imóvel possui melhores condições de avaliar questões relacionadas ao valor de mercado de bens imóveis locais, conhecendo as peculiaridades da região e tendo maior facilidade para determinar e acompanhar eventuais diligências complementares que se façam necessárias.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah para apreciar as impugnações à avaliação do imóvel penhorado e decidir sobre a necessidade de nova avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025